Tribunal: TJPA
Processo: 0006236-72.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006236-72.2017.8.14.0109

APELANTE: RONALDO XAVIER LUCENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006236-72.2017.8.14.0109

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONALDO XAVIER LUCENA (ADVOGADA: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ART. 302, CAPUT, CTB – COMPROVADA CULPA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Veículo com problemas mecânicos parado na Rodovia. Local escuro. Veículo sem sinalização, salvo alguns galhos de árvores, o que não foi o bastante para evitar o acidente. Óbito da vítima no local. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006236-72.2017.8.14.0109

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONALDO XAVIER LUCENA (ADVOGADA: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RONALDO XAVIER LUCENA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Garrafão do Norte/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 302, caput, da lei 9.503/97, fixando-lhe a pena de 3 anos de detenção em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade por dois anos na razão de 5 horas semanais totalizando 480 horas, serviço prestado ao hospital municipal; a segunda pena restritiva de direitos consistindo em suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 anos.

Narra a peça acusatória que
“(...) fato este ocorrido em 18/04/2017, na Rodovia PA 124, na Ladeira do Patrício, por volta das 19h30min, no município de Nova Esperança do Piriá/PA. Na data e hora acima mencionadas, consta que o denunciado trafegava pelo local do falo na direção de um Caminhão, modelo 31260, Ano 2005, marca volkswagen, Cor Branca, Placa JVC-2282 Ananindeua-PA, carregado com toras de madeira, quando na Ladeira do Patrício, o referido veículo, de propriedade do Sr. GILBERTO DE ASSUNÇÃO PEREIRA, passou a apresentar problemas no motor, motivo pelo qual o réu se viu obrigado a parar em via pública, na pista de rolamento e não no acostamento, visto que este é inexistente naquela Rodovia. Após o referido veículo apresentar problemas mecânicos, o indiciado RONALDO XAVIER LUCENA, não adotou as medidas necessárias para evitar acidentes, se limitando a colocar tanto na frente quanto atrás do caminhão galhos e mato no intuito de sinalizar que ali havia ocorrido um sinistro, no entanto, a colisão que culminou no óbito da vítima foi inevitável, estando o réu presente naquele momento, porém fugiu do local e não comunicou o fato às autoridades que tomaram conhecimento acerca do acidente por outros meios. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 06 de julho de 2018, id-7994656.

Aduz o apelante que não restou comprovado nos autos a autoria delitiva, razão pela qual requer sua absolvição. Aponta culpa exclusiva da vítima, eis que esta dirigia em alta velocidade e sem acender os faróis. Pretende a reforma da decisão, bem como que seja absolvida.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do apelo a fim de reformar a decisão e absolver o recorrente.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610, do CPP.

Belém, 09/06/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RONALDO XAVIER LUCENA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Garrafão do Norte/pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 302, caput, da lei 9.503/97, fixando-lhe a pena de 3 anos de detenção em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade por dois anos na razão de 5 horas semanais totalizando 480 horas, serviço prestado ao hospital municipal; a segunda pena restritiva de direitos consistindo em suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 anos.

Aduz o apelante que não restou comprovado nos autos a autoria delitiva, razão pela qual requer sua absolvição. Aponta culpa exclusiva da vítima, eis que esta dirigia em alta velocidade e sem acender os faróis. Pretende a reforma da decisão, bem como que seja absolvida.

Conheço do recurso.

A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas diante do auto de apresentação e apreensão, auto de exame de necropsia, id-7994654, do croqui, id-7994655, bem como diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha PM FRANCISCO MONTEIRO SILVA afirmou em juízo que:
“(...) foram informados sobre o acidente e ao chegaram ao local, avistaram a vítima sem vida, cujo corpo estava por cima da motocicleta, atrás do caminhão; que provavelmente o caminhão estava parado sem sinalização, e segundo relatos de populares, a vítima veio na motocicleta em alta velocidade; que não recorda se ambos os veículos envolvidos no acidente possuíam iluminação, ou sinalização; que o caminhão que transportava madeira não possuía nenhuma espécie de sinalização ligada, nem havia o triângulo sinalizador na parte traseira do mesmo, e que o caminhão estava parado na pista normal de trafegabilidade; que o local estava escuro, e não possuía iluminação artificial, apenas a iluminação natural do ambiente; que existiam galhos de árvore pelo chão, mas não sabe mensurar a distância destes para a traseira do caminhão, mas que estavam próximos.”

O PM FRANCISCO EVERTON COSTA CARVALHO

relatou em juízo

que: “(...)
os galhos de árvores não estavam muito longe da traseira do caminhão e que sim, que pediu ajuda de terceiros para quebrar mais galhos e colocar um pouco mais afastado do local para ajudar a sinalizar, que o caminhão não possuía sinalização na traseira, que estava parado na pista e com escora no pneu, sem o triângulo sinalizador, que a vítima estava em uma motocicleta nova, e acredita que estava em alta velocidade, que o local era de difícil visibilidade, visto que não havia luz artificial e estava em total escuridão. Declarou que o motorista do caminhão não estava mais no local do acidente, que a vítima estava sem vida, que os galhos utilizados não eram suficientes para sinalizar e estavam muito próximo do caminhão, que não tem condições de afirmar se a motocicleta possuía os faróis em perfeito funcionamento, mas afirma que esta aparentava ser nova, e que seria impossível uma motocicleta trafegar na pista por não ter iluminação.”

O réu RONALDO XAVIER LUCENA afirmou em juízo que: “
estava conduzindo o caminhão, o qual não era de sua propriedade, e estava carregado de madeira, sendo que, quando acabava de subir o veículo, já na reta, o caminhão ‘trancou o motor’ e não deu para sair do asfalto totalmente, tendo a metade do veículo ficado no meio-fio; que após cerca de 30 minutos, por volta de 18:30 horas, a vítima surgiu na motocicleta, a qual conhecia há muito tempo e constantemente andava em alta velocidade, e quando ele veio chegando no caminhão, uma van que vinha subindo a ladeira deu um foco em cima dele, e acha que isso o impediu de ver o caminhão, fazendo com que chocasse com a traseira do mesmo; que o caminhão estava sinalizado com “galho de mato”, a luz estava fraca, porém acesa, a moto da vítima estava “sem farol”, e acredita que ela se encandeou com o foco de luz; que saiu desesperado e pediu pra um rapaz chamar a ambulância, porém a vítima já estava morta.”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (TJDFT -
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.)

“(...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ -
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC
)

Sendo assim, restou comprovado nos autos que o réu conduzia um caminhão que carregava toras de madeira, parando na pista de rolamento da Rodovia PA-124 em decorrência de problemas mecânicos. A vítima estava em uma motocicleta e colidiu fortemente na traseira deste, vindo à óbito no local.

Diante das provas acostadas aos autos, constato que o réu não sinalizou adequadamente o veículo após os problemas mecânicos apresentados, em desrespeito às regras de trânsito, o que demonstra negligência, devendo, portanto, ser responsabilizado pela morte da vítima.

Assim dispõe o art. 46 da lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 46.
Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.”

Outrossim, o art. 27 do mesmo diploma legal estabelece que:

“Art. 27.
Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.”

A seguir, o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

APELAÇÃO. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DEVER DE CONDUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). INOBSERVÂNCIA DA AUTORA. COLISÃO DO SEU AUTOMÓVEL NO VEÍCULO SEGURADO PELA RÉ, QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO. PERDA DA DIREÇÃO, PELA AUTORA, APÓS OUVIR UM BARULHO NO COMPONENTE AUTOMOTIVO. MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO QUE AFETOU A CIRCULAÇÃO. CULPA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
No caso em julgamento, é fato que a ré é a responsável pelo automóvel que conduzia e, por isso, devia antes de colocá-lo em funcionamento, certificar-se de que estava apto em circular com toda a segurança possível, o que não ocorreu no presente caso.
É inegável que a colisão ocorreu após a ré ouvir um barulho em equipamento mecânico do próprio automóvel, fazendo com que perdesse a direção. (...). (TJSP; AC 1005502-72.2020.8.26.0010; Ac. 16168692; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 21/10/2022; DJESP 26/10/2022.) (destaquei)

Ressalto ainda que o documento de id-7994655 (croqui) comprova que
“O caminhão estava com problemas mecânicos e estava parado na Rodovia antes da Ladeira do Patrício. O local estava escuro,
sem nenhuma sinalização
. Salvo alguns galhos de árvores, mas não foi o bastante para evitar o acidente.” (destaquei)

Em tais circunstâncias, diante da comprovação de que o réu não
providenciou a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN,
ele tem contra si a presunção de
culpa
a ensejar a inversão do ônus probatório. Cabe, portanto, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de
culpa
exclusiva da vítima, que o ora recorrente não fez.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 3 anos e 3 meses de detenção, eis que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade e circunstâncias do crime), valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo,
se mostram bem fundamentadas.

Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 3 meses, restando 3 anos de detenção como pena definitiva, eis que ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024